Tribunal: TJBA
Processo: 8011871-83.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011871-83.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO APELADO: RESTAURANTE BAHIA 210 LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. DESPACHO NÃO PUBLICADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS INDICADOS. PEDIDO EXPRESSO DE HABILITAÇÃO DOS PATRONOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 41.2022.3509.43435, sob fundamento de abandono da causa. A parte autora sustenta que houve equívoco na decisão ao não observar o pedido expresso de intimação exclusiva dos advogados habilitados posteriormente aos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono é válida quando não observada a intimação dos advogados expressamente indicados nos autos; (ii) estabelecer se a ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico e o desatendimento ao pedido de habilitação de novos patronos implicam nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A jurisprudência e o art. 272, § 5º, do CPC, exigem que, havendo requerimento expresso, os atos processuais sejam publicados em nome dos advogados indicados, sob pena de nulidade. 4 - A extinção do feito por abandono exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte autora, bem como a notificação dos advogados regularmente constituídos, como corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5 - No caso, apesar de ter sido realizada intimação pessoal eletrônica da parte autora, não houve a intimação dos novos advogados habilitados, conforme solicitado, nem publicação do despacho no Diário da Justiça Eletrônico, o que configura vício processual insanável. 6 - A ausência de intimação dos patronos indicados impossibilita o pleno exercício da defesa e obsta o reconhecimento do abandono da causa. 7 - O princípio da primazia da decisão de mérito, previsto nos arts. 4º e 488 do CPC e no art. 5º, XXXV, da CF/1988, impõe a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal da parte autora e também a intimação dos advogados indicados para publicações, sob pena de nulidade. 2 - O desatendimento ao pedido de intimação exclusiva de patronos regularmente habilitados configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3 - É nula a sentença que extingue o feito por abandono sem observar o pedido de intimação em nome de advogado específico, conforme art. 272, § 5º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 5º, 272, § 5º, 485, III e § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: - TJ-DF, Ap. Cív. 0020661-69.2016.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 10.03.2021; - TJ-RJ, Ap. Cív. 0017812-79.2017.8.19.0026, Rel. Des. Álvaro Henrique T. de Almeida, j. 21.02.2024; - TJ-PR, Ap. Cív. 0009719-89.2016.8.16.0174, Rel. Desª Maria Mercis G. Aniceto, j. 26.04.2022; - TJ-BA, Ap. Cív. 0509480-54.2018.8.05.0080, Rel. Desª Joanice Maria G. de Jesus, j. 20.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011871-83.2024.8.05.0146, originária da Comarca de Juazeiro, figurando como apelante BANCO DO NORDESTE e como apelado RESTAURANTE BAHIA 210 LTDA e OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA